Tribunal: TJDFT
Processo: 0723283-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723283-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOC DE MAES PAIS AMIGOS E REAB DE EXCEPCIONAIS REPRESENTANTE LEGAL: MAGNOLIA GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e de atribuição de efeito suspensivo interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MÃES, PAIS, AMIGOS E REABILITADORES DE EXCEPCIONAIS – AMPARE, representado por sua presidente, MAGNOLIA GOMES DE OLIVEIRA, em face da decisão ID 161090513, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido Liminar de Urgência n. 0705406-32.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência, pleiteada para obrigar o requerido, ora agravado, a celebrar novo termo de colaboração ou aditivo ao Termo de Colaboração n. 18/2016, nos seguintes termos: [...] O caso dos autos envolve Associação que presta assistência a pessoas com deficiência intelectual ou múltipla, recebendo auxílios do Poder Público para que consiga exercer suas atividades, visto que sem fins lucrativos. Nota-se que houve Termo Aditivo ao Termo de Colaboração no 18/2016 (ID 158928623), o que permitiu à Associação que permanecesse recebendo subsídios públicos até 30 de junho de 2023. Com efeito, o Chamamento Público realizado busca averiguar as melhores propostas para os fins almejados pelo Poder Público, devendo observar o disposto na lei de regência. E sob esse prisma, descabe a alegação de que o fato de a Administração Pública ter postergado o prazo final para entrega das propostas ao Chamamento Público n. 14/2022 tenha ocasionado prejuízo, especialmente à parte autora, quando se sabe que essa postura administrativa vem em observância ao princípio da eficiência e da economicidade, previstas no artigo 5o da Lei 13.019/2014, que rege as parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil. Destaca-se que, no âmbito dos contratos administrativos, permeiam os princípios basilares da Administração Pública, inclusive nos casos de parcerias, a saber: supremacia e indisponibilidade do interesse público. Nesse sentido, ao elastecer o prazo para entrega de propostas, a Administração Pública agiu de maneira impessoal, sem beneficiar possíveis licitantes, além de garantir a proposta mais vantajosa, atingindo o maior número de pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade e risco social, objetivo do Chamamento Público. No mais, a parte autora pontua que é dever do Estado proteger e zelar pela saúde, bem-estar e qualidade dos indivíduos, promovendo a assistência social e garantindo a qualidade na educação, o que estaria sendo violado com o encerramento da parceria de muito existente entre as partes. De fato, é dever do Estado garantir os direitos fundamentais descritos na Constituição Federal, contudo, deve-se observar a reserva do possível. Todavia, não se pode olvidar da realidade de que os recursos da Administração Pública são finitos, exigindo do administrador a tomada de decisões que resultam em escolhas trágicas. Percebe-se, portanto, que a análise dos atos administrativos deve ocorrer de forma panorâmica, reconhecendo que, ao aumentar os recursos destinados a um setor, ocasionará a diminuição de recursos em outro setor igualmente relevante, sendo dever do juiz considerar as dificuldades reais do gestor ao interpretar a norma, nos termos do caput do artigo 22 da LINDB: Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Em observância à jurisprudência, no ARE 860979-DF, o ministro relator Gilmar Mendes destacou os requisitos necessários para intervenção do Poder Judiciário nos casos de políticas públicas: a) razoabilidade na pretensão deduzida em juízo; b) manifesta abusividade da omissão governamental e; c) disponibilidade financeira do Estado, o que deverá ser examinado a partir da lei orçamentária anual. Nota-se, portanto, não ser possível a análise, em cognição sumária, da existência ou não de manifesta abusividade da omissão governamental, assim como de existência de disponibilidade financeira, haja vista a ausência do contraditório e eventual dilação probatória, o que impede o reconhecimento da probabilidade do direito a partir da análise dos documentos anexos à inicial. In casu, a partir da análise do Edital de Chamamento Público no 14/2022 (ID 158928628), percebe-se que houve destinação de recursos públicos com teto estimado em cerca de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) para colaboração com Organizações da Sociedade Civil para implantação, execução e manutenção de Ações Socioassistenciais Complementares de Promoção da Habilitação e Reabilitação para pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade e risco social, totalizando o montante de 1.140 vagas, ou 19 lotes de 60 vagas. No caso da parte autora, o Resultado Provisório ID 158928634 demonstra sua classificação em 7o lugar, ocupando as vagas referentes aos lotes 21 e 22, ultrapassando, assim, o teto previsto no Edital. Destaca-se que a contratação direta e a dispensa de licitação ocorrem nos casos de conveniência e oportunidade do administrador público, tratando-se de ato administrativo discricionário, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, salvo casos de flagrante ilegalidade, o que não ocorreu no caso em comento, em especial pela ausência de prejuízo à coletividade ao realizar o Chamamento Público ao invés da contratação direta. Ante o exposto, em razão da ausência da probabilidade do direito, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. [...] Nas razões recursais, a agravante informa que presta assistência a pessoas com deficiência intelectual e múltipla que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social. Alega que, atualmente, o atendimento abarca 120 (cento e vinte) pessoas e que recebe mensalmente do agravado R$ 129.859,20 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) a título de subsídio. Pontua que, com a sua classificação no Chamamento Público n. 14/2022 em 7o (sétimo) lugar, perderá o direito ao recebimento do suporte financeiro e, com isso, encerrará as suas atividades no dia 30/6/2023, ocasionando a demissão de 29 (vinte e nove) colaboradores. Sustenta, ainda, que o agravado deve demonstrar que [...] todas as classificadas estão aptas a receberem os recursos, pois caso não, a Agravante fará jus as vagas e recursos que não forem absorvidas pelas outras instituições, até porque a Associação já possui uma estrutura estabelecida, montada e tem demonstrado desde o ano 2000 sua capacidade de oferecer serviços de qualidade as pessoas com deficiência intelectual e múltipla. [...] Ao final, requer: [...] a) Que este E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conheça o presente agravo pela forma de instrumento, com atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I do Código de Processo Civil, e, ao final dê integral provimento ao recurso, reformando a r. decisão agravada, para que, seja provido o recurso; b) Que o Distrito Federal celebre novo termo de colaboração, contratação direta e/ou aditivo ao Termo de Colaboração n. 18/2016, processo 431.000.425/2016 e aditivos Processo SEI no 00431-00010712/2017-78, pois à Agravante é inexigível e dispensável a participação em Chamamento Público, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na esteira do que dispõem os artigos 300 e 536 do CPC; c) Que o Distrito Federal elabore novo termo de colaboração, contratação direta e/ou aditivo ao Termo de Colaboração, nos moldes ao termo de colaboração n. 18/2016, Processo 431.000.425/2016 e aditivos Processo SEI no 00431- 00010712/2017-78 a contar de 1o de julho de 2023 a 30 de junho de 2028, prorrogáveis, em virtude do “Venire Contra Factum Proprium” que veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte; d) Alternativamente, que o Distrito Federal elabore o 4o (quarto) aditivo ao termo de colaboração n. 18/2016, Processo 431.000.425/2016 e aditivos Processo SEI no 00431-00010712/2017-78 a contar de 1o de julho de 2023 a 30 de junho de 2024; e) Suspender a decisão de ID 161090513 até o julgamento em definitivo deste Agravo de Instrumento, e, com o intuito, também, de obstar o fechamento da Instituição marcado para o próximo dia 30.06.2023; [...] h) Determinar a intimação do representante do MP com atribuições perante esse Juízo para acompanhar o feito até o final, haja vista o interesse coletivo na demanda; i) Por fim, o provimento do agravo de instrumento em todos os seus termos é medida que se impõe. [...] Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade da justiça concedida na decisão combatida. O agravante peticionou e juntou aos autos cópia do Ato Autorizativo expedido pelo Secretário Executivo de Desenvolvimento Social publicado no Diário Oficial do Distrito Federal dia 22/6/2023. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios – MPDFT se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam o deferimento dos institutos no caso em apreço. A respeito do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tenho que não se revela útil à hipótese, pois a decisão combatida tem caráter negativo. Nessa linha, o eventual sobrestamento do pronunciamento judicial não teria o condão de impedir o encerramento das atividades da agravante no dia 30/6/2023, como pretendido. Quanto à antecipação dos efeitos da tutela requerida, em suma, para que seja determinado ao agravado a continuidade da parceria estabelecida com a agravante, notadamente mediante o repasse de verbas, tenho que razão lhe assiste em parte. Isso porque o Ato Autorizativo lavrado pelo Secretário Executivo de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, no qual indicou a intenção de formalizar novo termo de colaboração com a agravante pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis pelo mesmo prazo, para atendimento exclusivo das 120 (cento e vinte) pessoas atualmente assistidas, revela indícios da probabilidade do direito vindicado. Sobreleva ressaltar que, no mencionado documento, foi consignado que [...] A análise técnica mostrou que as 120 pessoas atualmente atendidas pela AMPARE, no âmbito do Termo de Colaboração no 18/2016 (00431-00010712/2017-78), possuem uma vinculação não substituível por outra OSC. Ademais, dado o risco de desproteção social e fragilização dos vínculos dos atendidos e das respectivas famílias, está posta a necessidade de os atendimentos sigam sendo executadas pela referida instituição. Dessa forma, novo termo de colaboração deve ser firmado com fundamento do art. 31, caput, segunda parte, da Lei n. 13.019/2014, c/c art. 25, inciso II, do Decreto n. 37.834/2016, dada a inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil pela impossibilidade de a meta ser atingida por outras entidades. Este Ato poderá ser impugnado no prazo de cinco dias após a publicação no sítio eletrônico oficial, nos termos do § 2o, do art. 26, do Decreto no. 37.843/2016. [...] (ID 48129906 – grifou-se). E, conforme salientado pela Procuradoria da Justiça/MPDFT em sua manifestação, [...] Não se olvida que o ato ainda está sujeito à impugnação, como salientado no corpo da decisão transcrita, no entanto, nesta sede de cognição sumária, é mais do que suficiente a demonstrar o fumus boni iuris da Agravante. [...] (ID 48249532). Também verifico a presença do perigo da demora, eis que a parceria estabelecida por meio do Termo de Colaboração n. 18/2016 está prevista para ser encerrada no dia 30/6/2023, ocasião em que as pessoas atendidas pela agravante poderão ficar totalmente desassistidas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao agravado que dê continuidade à parceria firmada com a agravante, mediante contratação direta ou aditivo ao Termo de Colaboração no 18/2016, até o julgamento pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intime-se, com urgência, o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Publique-se, com urgência. Brasília, 29 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator